Tribunal: TJBA
Processo: 8059866-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059866-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: THALES FERREIRA E FERREIRA

Advogado(s)
:
THALES FERREIRA E FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERMEDIÁRIA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional c/c Antecipação de Tutela e Indenizatória nº 8171241-14.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa agravante, na condição de intermediária de plano de saúde, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos serviços prestados ao consumidor, de modo a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a agravante atuaria apenas como locadora da rede credenciada não encontra respaldo probatório nos autos.

Ainda que se admitisse tal condição, subsiste a responsabilidade solidária entre as empresas que se associam para ofertar conjuntamente serviços de saúde ao mercado de consumo.

A agravante integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, conforme os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando as alegações constantes da petição inicial para sua configuração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que operadoras de
plano
de saúde e empresas intermediárias de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor.

A manutenção da decisão agravada atende aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e à efetivação dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa intermediária de plano de saúde que participa da cadeia de fornecimento possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

A responsabilidade solidária entre operadora e intermediária decorre da associação econômica para oferta conjunta do serviço ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1055730-80.2017.8.26.0002, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0008552-14.2023.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8059866-11.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
GAMA SAÚDE LTDA

e Agravada
THALES FERREIRA E FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA